Tribunal: TJMT
Processo: 0019324-65.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019324-65.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOISES CAVALCANTE SOUZA - CPF: 689.958.901-00 (APELADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JUCEMAURO BENEDITO DE FREITAS (APELANTE), JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES - CPF: 838.860.871-15 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES - CPF: 838.860.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO – EXCESSO E ABUSO DE DIREITO – AGRESSÃO QUE RESULTOU FRATURAS GRAVES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

No presente caso, apesar de ter o Apelante alegado, que os policiais civis, cumpriam uma operação policial e por isso na ação relatada nos autos agiram no exercício regular do direito, na verdade configura-se desproporcional e injustificável a conduta dos agentes públicos, afigurando-se excesso de autoridade, extrapolando, em muito, o estrito cumprimento do dever legal. Nesse caminhar, verifica-se nitidamente que um ato da administração (agressão por policial) ligado por nexo de causalidade ocasionou um resultado danoso (fraturas pelo corpo do autor). Portanto, deve o Estado, indenizar o apelado pelo dano moral suportado.

O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. No caso, foram observados tais critérios e, devendo ser mantidos os valores da condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0019324-65.2015.8.11.0002
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor fixado de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), ao autor
Moisés Cavalcante Souza.

Determinou ainda, que o valor da condenação deverá ser pago de uma só vez, incidindo juros desde o evento danoso (20/05/2015 – Sum. 54/STJ) e a correção monetária, da data do arbitramento (Sum. 362/STJ)
até novembro/2021 (Tema 810/STF).
A
partir de dezembro/2021
,
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022.

Em suas razões recursais o ESTADO DE MATO GROSSO alega a sua ausência de responsabilidade, e o estrito cumprimento do dever legal do policial que supostamente praticou as agressões contra o apelado, e no final requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 211521163).

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 214778170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DAE VÁRZEA GRANDE que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0019324-65.2015.8.11.0002
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor fixado de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), ao autor
Moisés Cavalcante Souza.

Na origem, cuida-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c pedido de danos morais proposta por MOISÉS CAVALCANTE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do policial civil JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES.

Narra a inicial, que o autor estava em sua residência trabalhando, quando foi surpreendido por diversos homens atirando na sua rua, ocasião em que juntamente com seus familiares adentraram à residência e se trancaram visando se proteger.

Afirma que, os homens que estavam do lado de fora tentaram arrombar a casa e um deles após ameaçar o autor se identificou como policial, que ao abrir a porta, os policiais disseram que estavam ali para cumprir uma ordem judicial de prisão contra um de seus familiares. O autor alega que se indignou em razão dos disparos de armas de fogo, uma vez que havia criança no local.

Aduziu ainda, que um único policial de nome Jucimauro não gostou da forma que o autor se manifestava e desferiu um chute em sua perna, quebrando-a.

Alegou que foi algemado, agredido com golpes, arrastado para a viatura e como não conseguia dobrar a perna para dentro do camburão, o agente policial passou a fechar a porta na perna do autor, além de ficar por 3 (três) horas algemado na Delegacia com a perna quebrada.

Assevera que em razão da violência sofrida, ficou internado no hospital pelo período de 20/05/2015 a 04/06/2015 e não recuperou o movimento total de sua perna e nem irá recuperar segundo laudo emitido pelo médico legista.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

Contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão do Autor (id. 211521160).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Apelo.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se a aferir se, na espécie, houve a responsabilidade do Apelante ESTADO DE MATO GROSSO e, a partir daí, verificar se a fixação da indenização foi (ou não) devida e proporcional.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6º, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil dos Estados, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

No presente caso, apesar de ter o Apelante alegado, que os policiais civis, cumpriam uma operação policial e por isso na ação relatada nos autos agiram no exercício regular do direito, na verdade configura-se desproporcional e injustificável a conduta dos agentes públicos, afigurando-se excesso de autoridade, extrapolando, em muito, o estrito cumprimento do dever legal.

Nesse caminhar, verifica-se nitidamente que um ato da administração (agressão por policial) ligado por nexo de causalidade ocasionou um resultado danoso (fraturas pelo corpo do autor).

Isso porque o autor que ficou inconformado com o fato de os policiais civis terem realizados disparos de armas de fogo na sua residência, na presença de crianças, o que teria desencadeado a reação agressiva do policial.

Tal arbitrariedade fora afirmada pelo autor, testemunha e confirmada no depoimento do Delegado de Polícia Diego Alex Martimiano da Silva, que participou da operação policial e em seu depoimento perante a Corregedoria da Polícia Civil (ID 49764585 págs. 93/97) declarou que ao acessar, pelos fundos, o imóvel onde se encontrava o indiciado, ouviu alguns tiros de arma de fogo.

Essa conduta prematura de disparos de armas de fogo com base em mera desconfiança policial sobre os ocupantes da residência não se mostrou lícita.

Some-se a isso, para que se possa situar corretamente a abordagem policial no momento da lesão corporal grave, colhe-se do testemunho em juízo de Júlio César da Silva (ID 83298718), cliente do autor que presenciou a agressão policial, relatando em juízo que:

“Que foi buscar mercadoria na empresa do autor e deparou com muitas viaturas e policiais; que presenciou o momento em que um dos policiais chutou o autor por trás e que antes disso, o viu gesticulando, e ao cair, o policial passou a agredir o Sr. Moisés já algemado e que foi conduzido até a viatura por um policial, que bateu a porta da viatura várias vezes em uma das pernas do autor....”

Sendo que as agressões sofridas pelo apelado como socos no rosto e corpo deixaram edema traumático na região frontal esquerda, ferida contusa na mucosa jugal do lábio superior e escoriações nas regiões supra claviculares, tudo, minuciosamente relato no laudo pericial da Polícia Técnica – Politec – MT (ID 49764578 págs. 57/63), incapacitando a vítima para o labor, por aproximadamente 60 (sessenta) dias, em razão da intervenção cirúrgica na tíbia.

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório produzido nos presentes autos.

Portanto, deve o Estado, indenizar o apelado pelo dano moral suportado.

Quanto aos danos morais, concluo pela ratificação da respectiva condenação indenizatória.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Considerando a análise das particularidades do caso concreto, tenho que a fixação da indenização do dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao apelante, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor do apelado.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento do Apelado.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 50.000,00) atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetido o Apelado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão.

2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal.

3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0000076-90.2009.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 08/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANO MORAL E ESTÉTICO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NÃO CONFIGURADA – CONDUTA DESPROPORCIONAL À AGRESSÃO SOFRIDA – LESÃO PERMANENTE E INCAPACITANTE –– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Não é causa de legitima defesa e causa excludente de responsabilidade se resta evidenciado razoável grau de arbitrariedade na conduta, pela desproporção no uso da força por parte do policial em relação às vítimas, notadamente pela dissonância em relação à injusta ameaça sofrida.

2.

Recurso conhecido e não provido.

3.

Sentença ratificada.

(N.U 0002248-43.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Assim, em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e mantenho a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024